Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
O autor, ora embargante, pretende que seja reconhecido o pagamento do preparo recursal, sob o argumento de que as custas iniciais já haviam sido adiantadas por uma das partes, o que dispensa as demais, cabendo tão somente o recolhimentos das custas recursais. Requer seja sanada a contradição apontada.
Sem razão o embargante, porquanto interpôs o recurso inominado sem a comprovação do pagamento das custas recursais, fazendo constar apenas o pagamento do preparo, no valor de R$ 17,32 (ID 21998506 e ID 21998507).
O item 2 do acórdão deixa claro que “O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95)”.
Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada contradição.
Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos por ele acostados aos autos não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no “decisum” (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Embargos conhecidos e rejeitados.
Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.